Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Se o acórdão recorrido expôs de forma clara, precisa e coerente os motivos pelos quais é indevida a inscrição de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome, não se verifica vício de contradição.
2. Ademais, a suposta divergência entre o acórdão embargado e o entendimento do STJ não representa contradição interna, mas externa, insanável por meio dos embargos declaratórios.
3. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.
4. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.